Tribunal: STF
Processo: RE 345822
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE: PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL: CANDIDATURA A VEREADOR. C.F., art. 14, § 6º.
I. -
 Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede o Prefeito
nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível para o cargo de
vereador. C.F., art. 14, § 6º.
II. - Inaplicabilidade das regras
dos §§ 5º e 7º do art. 14, C.F.
III. - RE conhecido, mas improvido.